Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727483-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO EDUARDO NETO, VI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulino Eduardo Neto e VI Gelo Indústria e Comércio de Gelo Ltda EPP em face da r. decisão (ID 201304385, na origem) que, no Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, realizado em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S/A, deferiu a medida postulada nos seguintes termos: “1) DETERMINAR que a empresa ré, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contadas da intimação, REATIVE o fornecimento/abastecimento de energia elétrica no imóvel localizado na BR 060 KM 18, CH 01 NR BURITITIÇÃO, Gama-DF, CEP 72.429-810- Identificação/CEB No 1238523. No CLIENTE 1876461-4. 2) CONDICIONAR A MEDIDA LIMINAR ao depósito da quantia de R$ 292.961,91 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), relativa ao consumo dos meses de abril a junho de 2024 da unidade consumidora autora, somados à contribuição de iluminação pública e ICMS. Comprovado o depósito acima, intime-se com urgência a parte ré, inclusive por Oficial de Justiça de Plantão.” Nas razões recursais (ID 61140729), os Agravantes sustentam, em síntese, a desproporcionalidade da condição imposta para restabelecer o fornecimento de energia, pois o depósito de R$ 292.961,91 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), referente aos últimos 3 (meses), destoa da média mensal da unidade consumidora. Afirmam que depositaram em juízo o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mas não dispõem do valor restante para o pagamento determinado na r. decisão agravada. Defendem que a referida quantia depositada é bastante para caucionar o débito com a Agravada. Argumentam que estão presentes os requisitos para tutela provisória, como a probabilidade do direito, embasada nos documentos que comprovam o valor excessivo das faturas, bem como o perigo de dano, uma vez que, na impossibilidade do pagamento do restante da caução, sofrem prejuízos com a interrupção da atividade empresarial pela ausência de fornecimento de energia elétrica. Por fim, requerem a antecipação da tutela recursal para que: “a) seja deferida a liminar, determinando a parte ré reemitir as faturas referentes aos meses supracitados (outubro/23 a junho/24), levando-se em consideração o preço do Kwh para cada um desses meses e também mediante a observância da média de consumo dos meses anteriores (maio/19 a outubro/23) da unidade consumidora, juntando-as aos autos originários e remetendo-as ao agravante para que possa pagá-las, isso no prazo de 10 (dez) dias b) Ainda em sede liminar, as faturas reemitidas deverão constar um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contado da juntada aos autos, para que o agravante possa quitá-las, condicionando para tanto, a liberação da quantia de R$ 200.000,00 já depositada, em favor dos agravantes, e também seja determinado que a concessionária obste o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos agravantes, referente aos meses ora discutidos; c) Por fim, enquanto a controvérsia quanto às cobranças impostas à unidade consumidora não for resolvida na fase administrativa, requer seja mantida a emissão das faturas, conforme a média pleiteada, com o impedimento de corte de energia sob pena de multa a ser fixada por este Juízo de segundo grau, uma vez que não houve fixação na instância abaixo;” Preparo comprovado (IDs 61140731 e 61140732). Determinada a intimação dos Agravantes para se manifestarem acerca da preclusão lógica, perda superveniente do objeto e inovação recursal (ID 61197382). Os agravantes requerem a suspensão do pagamento do saldo de R$ 92.961,91 (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), como condição para o restabelecimento da energia elétrica (ID 61560903). É o relatório. Decido. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois o pedido de emissão de novas faturas de consumo, relativas aos meses de outubro/23 a junho/24, com a utilização da metodologia de cálculo da média dos meses anteriores; bem como a dilação do prazo para pagamentos dessas, não foram objeto da Tutela Antecipada (ID 201290466, na origem), tampouco foram decididas na decisão ora combatida. Desse modo, uma vez alegados exclusivamente nesta instância revisora, em evidente inovação recursal, não podem ser examinados sob consequência de supressão de instância. Portanto, conheço do presente Agravo de Instrumento somente no que concerne à insurgência quanto à condição imposta para ser restabelecido o fornecimento de energia aos Agravantes. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito de origem, o d. Juízo condicionou a restauração do fornecimento de energia elétrica, na unidade consumidora dos Agravantes, ao depósito de R$ 292.961,91 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), quantia relativa ao consumo dos últimos 3 (três) meses (ID 201304385, na origem). Ato contínuo, os Agravantes ingressaram com pedido de reconsideração e postularam a fixação de “um valor proporcional que possa ser arcado pela parte autora, utilizando uma média que transite pela razoabilidade e proporcionalidade que o caso exige. Atualmente a parte autora possui em caixa somente a quantia total de R$ 240.000,00.” (ID 201338051, na origem). O d. magistrado acolheu o pedido e deferiu “o depósito parcial da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que o saldo remanescente de R$ 92.961,91 (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) deverá ser consignado pelo autor no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revogação da medida de urgência deferida”. (ID 201341706 na origem). Os agravantes, então, efetuaram o depósito (ID 201352951, na origem), conforme determinado, e, após ser intimada, em 25/6/2024 (ID 201839831, na origem), a Agravada restabeleceu o fornecimento de energia aos Agravantes em 25/6/2024 (ID 202031703, dos autos de referência). No presente Agravo de Instrumento, os Recorrentes sustentam que não dispõem de quantia suficiente para adimplir o saldo remanescente determinado pelo d. Juízo e defendem que o depósito de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) garante a manutenção da liminar. Sobre o tema, o art. 357 da Resolução ANEEL no 1.000/2021 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. A despeito da controvérsia sobre a matéria, tem-se reconhecido que o pagamento das parcelas recentes relativas aos últimos 3 (três) meses, mesmo após a interrupção do serviço, justifica o restabelecimento do serviço. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ocorre que, no caso em análise, os Agravantes não depositaram a quantia total referente aos três meses anteriores ao corte, no total de R$ 292.961,91 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), que se referem às faturas de consumos dos seguintes meses: “Abril de 2024, no valor de 93.593,70 (noventa e três mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos) - (ID 201295428, pág. 11 – na origem) Maio de 2024, no valor de 98.201,58 (noventa e oito mil, duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos) – (ID 201295428, pág. 07 – na origem) Junho de 2024 – no valor de 101.166,33 (cento e um mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) – (ID 201295428, pág 19 – na origem)” De fato, os Agravantes depositaram R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mas resta uma diferença inadimplida de R$ 92.961,91 (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Nesse cenário, o inadimplemento, ainda que parcial, das faturas referentes aos últimos 3 (três) meses possibilita que, caso não haja o pagamento no prazo determinado pelo d. Juízo na origem, a liminar deferida seja revogada com a consequente suspensão do serviço pela concessionária de energia elétrica. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no recurso, o que impede a concessão do pleito liminar requerido. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator